Tribunal: TJPA
Processo: 0818186-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818186-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS BARROS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS –
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS.
1)
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 71, DO CP, BEM COMO PELA NÃO REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ILEGALIDADE TERATOLÓGICA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
Writ
sido utilizado como sucedâneo do recurso de apelação, já interposto em favor do agravante
,
obstaculizando o conhecimento do
mandamus,
ressaltando-se que a análise dos pleitos almejados
enseja dilação probatória, o que não é admitido em
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e simplificado, não sendo possível vislumbrar qualquer irregularidade teratológica, evidenciada de plano, capaz de justificar eventual concessão da ordem, de ofício.
2)
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos, de Agravo Regimental em
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto por MATEUS BARROS ALMEIDA, objetivando a reconsideração da decisão que não conheceu o aludido
habeas corpus
impetrado em seu favor ou o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante, em síntese, ter sido o paciente, ora agravante, condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 71, ambos do CP, alegando estar o citado paciente sofrendo constrangimento ilegal em face da aplicação da causa de aumento da pena do art. 71, do CP, bem como pela não redução da reprimenda abaixo do mínimo legal. Assim, requereu a concessão da ordem, para que seja reformada a dosimetria da pena referente ao delito pelo qual foi condenado.

Os autos vieram-me distribuídos, não havendo pedido liminar solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo
não conhecimento do
writ
.

Retornando os autos a mim conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer a ordem impetrada, por tratar de pleito que demanda dilação probatória, bem como por ter sido o
writ
utilizado como sucedâneo recursal, o qual inclusive já foi interposto em favor do ora agravante.

O paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através do presente agravo regimental, reiterando os argumentos da impetração.

Alegou que, inobstante não seja admitida a utilização do
habeas corpus
quando houver necessidade de dilação probatória, refere não ser a hipótese dos autos.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão objurgada ou julgado o feito pelo órgão competente.

É o relatório.

VOTO

Através do presente agravo regimental, reitera o agravante os argumentos da impetração, alegando ainda,
não ser necessário revolvimento de provas na hipótese dos autos.

Ao final
requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada ou julgado o feito pelo órgão competente.

Conforme expendido no
decisum
agravado, o
habeas corpus
interposto em favor do agravante não foi conhecido em virtude de ter sido
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, apelação, que inclusive já havia sido interposta em favor do paciente
,
não sendo possível vislumbrar qualquer irregularidade teratológica, evidenciada de plano, capaz de justificar eventual concessão de ofício da ordem.

Demais disso, destacou-se que a análise dos pleitos almejados, entre eles o decote da causa de aumento do art. 71, do CP, sob alegação de ter sido aplicada exclusivamente com base em declaração prestada em sede policial - exige a reavaliação de provas contida na ação penal originária, o que é inviável na estreita via do
mandamus,
que não comporta dilação probatória.

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/02/2024